Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. GEAP. ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO. INFORMAÇÃO DE CANDIDATURA SUB JUDICE. DESABONO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento conta decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o autor, ora agravante, pretendia a suspensão da homologação do resultado das eleições do Conselho de Administração da agravada, considerando ter constado a expressão sub judice ao lado de seu nome, tanto na plataforma de propaganda, como na de votação. 1.1. No recurso, o agravante pede a suspensão do prosseguimento das providências relacionadas ao respectivo processo eleitoral, destinado a preenchimento de vagas no Conselho de Administração da agravada e, no mérito, a anulação do pleito.
2. O presente agravo de instrumento 0710212-38, no qual o recorrente pretende invalidar as eleições em razão da utilização da expressão sub judice, não se confunde com o outro agravo de instrumento 0705721-85, que envolve as mesmas partes e foi provido apenas para assegurar que o recorrente participasse das eleições.
3. A informação de que a candidatura se encontrava sub judice nada mais é do que um reflexo do princípio da publicidade, já que, de fato, o processo que garantiu que o agravante concorresse ainda não havia transitado em julgado. 3.1. O fato de a candidatura ter sido viabilizada por ação judicial não era segredo algum, tendo sido divulgada na plataforma das eleições pelo próprio candidato.
4. A informação de que a candidatura ainda depende de provimento final pelo judiciário não configura qualquer hipótese de desabono em relação aos demais candidatos, visto que apenas demonstra a real situação dos fatos. 4.1. Noutras palavras: o termo sub judice é usual e bastante comum para dar conhecimento a todos, no caso aos beneficiários do plano de saúde, acerca da real situação do candidato ao mandato do conselho não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade de pronto detectada.
5. Recurso improvido.